Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA PLEITEADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de suspender a execução em trâmite, mormente diante da necessidade de dilação probatória para apurar a aquisição dos produtos constantes das notas fiscais protestadas e se houve pagamento pelos produtos a embasar a execução que se pretende suspender.

Por outro lado, o caso não revela a urgência, tendo em vista que o débito discutido data de 2011, encontrando-se ausente o prejuízo que o autor suportaria em aguardar o julgamento da lide, na origem.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Aquisição de Combustível, Declaratória do Modo de Ser de Relação Jurídica Contratual no 1003030-73.2020.8.11.0024
proposta em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, que indeferiu o pedido de suspensão da execução de no 0002124-18.2011.8.11.0024, em trâmite pela 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que teria ordenado, mediante a aplicação de senha específica para tanto, a compra de combustíveis, com objetivo de revendê-los, sem, contudo, proceder o pagamento dos valores pertinentes às negociações. Contudo, essa requisição jamais fora realizada pelo agravante.

Aduz que em março de 2011, o agravante iniciou tratativas para viabilizar a cessão de sua empresa, qual seja, o Auto Posto Garcia Ltda para o terceiro FABIO DELFINO DE OLIVEIRIA MARQUES, a ele passando os atos comerciais.

Relata que por orientação do assessor comercial da agravada, EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, a senha para requisição de cargas de combustível pelo sistema da agravada continuaria a mesma até que fosse efetivada a transação comercial. Contudo, a transferência formal da empresa jurídica Auto Posto Garcia Ltda nem chegou a ser realizada, haja vista a inadimplência de FABIO DALFINO DE OLIVEIRA MARQUES.

Afirma que verificada a inadimplência do terceiro por envolvimento de bens com diversos e significativos ônus no negócio que se realizaria, o agravante, na data de 10/04/2011, realizou a mudança da senha utilizada para realização de ordem de aquisição de combustível da empresa com a agravada, ato que ensejou a tentativa insistente do terceiro FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES na manutenção do acordo comercial, o qual não obteve êxito.

Narra que referido imbróglio foi solucionado pela reafirmação do agendamento previamente realizado com o próprio FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES e também com o ex-assessor comercial da agravada, Sr. EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, para que fizessem reunião e o acerto das contas (combustível que permanecia no depósito, valores pendentes de recebimento) no primeiro horário, por volta das 06h da manhã do dia 13/04/2011, no próprio posto.

Sustenta, todavia, que em 13/04/2011, o terceiro FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, além de não ter comparecido para o acerto, em conduta que está sendo investigada como crime de estelionato perante a 2a Delegacia de Polícia-Carumbé, em Cuiabá/MT, Inquérito Policial no 1004141-38.2020.8.11.0042, conseguiu autorização pessoal (não realizada via sistema), possivelmente com o assessor comercial da agravada (EDUARDO HENRIQUE BIACNHESI DA SILVA) para a carga dos seguintes combustíveis: (i) Óleo Diesel Premium (aditivado), 5.000L; (ii) Gasolina Techron Especial, 10.000L; (iii) Etanol, 5.000L; (iv) Gasolina Plus (aditivada), 5.000L; todos no valor de R$ 58.289,00 (cinquenta e oito mil duzentos e oitenta e nove reais).

Afirma que tal requisição não fora requisitada pela pessoa jurídica Auto Posto Garcia Ltda ou pelo agravante, bem como os produtos foram retirados pelo motorista, Sr. NELCIVONE LEITE DE MORAES, à ordem de FÁBIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES e por autorização do preposto da agravada EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, no próprio centro de distribuição da agravada (como não era de costume no trato comercial), e tais produtos nunca forma efetivamente entregues no local da atividade da pessoal jurídica Auto Posto Garcia Ltda, mas, sim, desviados para os demais postos de titularidade de FÁBIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, conforme relata o próprio motorista em seu depoimento perante a autoridade policial, realizado somente na data de 04/02/2020.

Assevera que aquele que autorizou a compra, Sr. EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, em abril de 2011, momento em que o agravado promoveu a alteração da senha do sistema web em que eram realizados os pedidos e aquisições de combustíveis, não detinha poderes legitimamente constituídos para atuar em nome do Auto Posto Garcia Ltda.

Aduz que o não pagamento dos combustíveis lançados no dia 13/04/2011, com vencimento em 18/11/2011, em nome da pessoa jurídica Auto Posto Garcia Ltda, do qual o agravante era sócio e administrador, ensejou a negativa, pela agravada do fornecimento de novos produtos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão liminar, determinando a suspensão da execução de no 0002124-18.8.11.0024, em trâmite pela 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, até o deslinde do feito originário.

A liminar foi indeferida no ID no 119914964.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID no 132566185).

Agravo interno no ID no 125409180.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Aquisição de Combustível, Declaratória do Modo de Ser de Relação Jurídica Contratual no 1003030-73.2020.8.11.0024
em face de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
, sob a alegação de que era sócio da pessoa jurídica Auto Posto Garcia Ltda, a qual possuía relações comerciais com a requerida – contrato de cessão de marca, fornecimento de combustíveis, etc.

Sustentou que através de escritura pública de constituição de garantia pessoal e real para revendedor, lavrada em 21/05/2010, no 2o Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães/MT, o requerente teria assumido a qualidade de garantidor solidário pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais celebrados pela requerida com a referida pessoa jurídica.

Relatou que no decorrer das relações comerciais entre as referidas pessoas jurídicas, o requerente se organizava para realizar a cessão da empresa para o terceiro FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, na data de 20/03/2011, a ele passando os atos comerciais, tendo realizado prévia reunião conjunta com FABIO e com o Sr. EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, ex assessor comercial da requerida, e com o Sr. PAULO GEOVANI GOMES, antigo gerente de vendas responsável pela região Centro Oeste da requerida.

Afirmou que por orientação do assessor comercial da requerida, EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, a senha para requisição de cargas de combustível pelo sistema da requerida continuaria a mesma até que fosse efetivada a transação comercial. Contudo, a transferência formal da pessoa jurídica Auto Posto Garcial Ltda nem chegou a ser realizada, haja vista a inadimplência de FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES.

Narrou que verificada a inadimplência do terceiro por envolvimento de bens com diversos significativos ônus no negócio que se realizaria, o requerente, na data de 10 de abril de 2011, realizou a mudança da senha utilizada para realização de ordem de aquisição de combustível na empresa com a requerida, ato que ensejou a tentativa insistente do terceiro FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES na manutenção do acordo comercial, o qual não obteve êxito.

Relatou que referido imbróglio foi solucionado pela reafirmação do agendamento previamente realizado com o próprio FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES e também com o ex-assessor comercial da requerida, Sr. EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA, para que fizessem reunião e acerto das contas.

Asseverou, todavia, que em 13/04/2011 o terceiro FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, além de não ter comparecido para o acerto, em conduta que está sendo investigada como crime de estelionato perante a 2a Delegacia de Polícia – Carumbé, em Cuiabá/MT, conseguiu autorização pessoal, possivelmente com o assessor comercial da requerida, Sr. EDUARDO HENRIQUE BIANCHESI DA SILVA para a carga de combustíveis.

Afirmou que tal aquisição não fora requisitada pela pessoa jurídica Auto Posto Garcia Ltda ou pelo requerente, bem como os produtos foram retirados pelo motorista, Sr. NELCIVONE LEITE DE MORAES, à ordem de FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES e por autorização do preposto da requerida e tais produtos foram desviados para os demais postos de titularidade de FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES, conforme relata o próprio motorista em seu depoimento perante a autoridade policial, realizando somente na data de 04/02/2020.

Afirmou que a requerida propôs execução de duplicatas e contrato de financiamento em trâmite sob o no 0002124-18.2011.811.0024, perante a 2o Vara Criminal e Cível de Chapada dos Guimaraes/MT, em que exige do requerente o pagamento das duplicatas no 1190/001, no valor de R$ 9.742,50, com vencimento em 18/04/2011; no 1191/001, no valor de R$ 48.546,50, com vencimento em 18/04/2011; no 1284/001, no valor de R$ 9.853,00, com vencimento em 25/04/2011; e no 1285/001, no valor de R$ 25.793,00, com vencimento em 25/04/2011.

Requereu em sede de tutela provisória de urgência a suspensão da execução de no 0002124-18.2011.8.11.0024, até o deslinde do presente feito.

Ao final, requereu a procedência da ação para que seja declarada a inexistência de fato jurídico e, por conseguinte, a invalidade e a inexigibilidade das obrigações e das duplicatas de combustíveis.

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo
Dr. Ramon Fagundes Botelho, indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Dessa decisão, insurge-se a parte autora.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto da decisão recorrida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15.

Isto porque, a matéria debatida exige dilação probatória, pois não obstante tenha o autor negado a aquisição dos produtos da requerida, sob alegação de que terceiro o tenha feito, extrai-se dos autos que as partes em 10/05/2010 pactuaram
“contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedor” (ID no 119737958 – Pág. 44/50)
, e na mesma data
“contrato de financiamento com revendedor” (ID no 46142675 – Pág. 2/4).

Além disso, necessário se averiguar se os produtos constantes das notas fiscais foram adquiridos de fato pelo autor e se houve o pagamento pelos produtos, a fim de se atestar a legalidade ou não da sua emissão e protesto, o que poderá ser feito após a instauração do contraditório, o que impede o deferimento antecipação da tutela, nesta fase.

Por outro lado, o caso não revela a urgência, tendo em vista que o débito discutido data de 2011, de forma que não se vislumbra o prejuízo que o autor suportaria em aguardar o julgamento da lide, na origem.

Não bastasse, a concessão da medida pleiteada imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC/15.

Essa medida pressupõe, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou rico ao resultado útil do processo, e se não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
CANCELAMENTO
DE
PROTESTO
E INDENIZAÇÃO - DUPLICATAS MERCANTIS - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273, CAPUT E INCISO I, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO PROVIDO.
Descabida a antecipação de tutela para determinar a sustação dos
protestos
de duplicatas mercantis diante de mera alegação de
inexistência
do
débito
desprovida de prova contundente, e se não demonstrada a iminência de dano irreparável com a manutenção desses apontamentos
.

(N.U 0174519-83.2014.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) destaquei

Assim, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID no 125409180.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022